Tribunal: TJMT
Processo: 1022745-94.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022745-94.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 044.034.001-24 (EMBARGANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0012-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo decisão que indeferiu a restituição de veículo apreendido no âmbito da “Operação Castelo Branco”.

2.

O embargante alega omissões e contradição quanto à distribuição do ônus da prova, interesse processual na manutenção da apreensão, comprovação da boa-fé, proporcionalidade da medida e efeito devolutivo da apelação, além de requerer prequestionamento.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição; e (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

5.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relativas à restituição do bem, inclusive quanto à necessidade de demonstração da desvinculação com a atividade criminosa e à manutenção do interesse processual na apreensão.

6.

A rejeição de tese defensiva, ainda que implícita, não configura omissão.

7.

Não há contradição interna, pois a decisão apenas consignou a ausência de comprovação segura da boa-fé, diante das circunstâncias do caso concreto.

8.

A análise da proporcionalidade e do estágio processual foi expressamente realizada, afastando alegação de omissão.

9.

O pedido de nomeação como depositário fiel não foi apreciado na origem, impedindo sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

10.

Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequados para rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito. 2. A rejeição de tese defensiva, ainda que de forma implícita, não configura omissão. 3. A inexistência de vícios no acórdão impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/08/2023, DJe 28/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/03/2022, DJe 21/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Criminal no 1022745-94.2025.8.11.0002, por meio do qual, à
unanimidade de votos, foi desprovido o recurso de apelação criminal
interposto pelo ora embargante contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor apreendido no âmbito da denominada
"Operação Castelo Branco"
.

Nas razões vistas no ID 360537876, o embargante aponta
omissões e contradição
no acórdão embargado, relacionadas, em síntese, às seguintes questões: 1) omissão quanto à inversão do ônus da prova em desfavor de terceiro não investigado; 2) omissão quanto à ausência de indicação concreta do interesse processual na manutenção da apreensão; 3) contradição interna, ao se exigir comprovação positiva da boa-fé para restituição; 4) omissão quanto ao princípio da proporcionalidade e à vedação do confisco antecipado; 5) omissão quanto ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal e à questão do depositário fiel. Sustenta, ainda, a necessidade de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais correlatos.

O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 362465350, posicionando-se pelo
não conhecimento
e, subsidiariamente, pelo

desprovimento
dos aclaratórios
, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é próprio e
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pela defesa, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar a omissão
de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para
afastar
equívocos materiais.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1.

Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, o embargante sustenta que o acórdão vergastado seria omisso e contraditório, na medida em que esta colenda Terceira Câmara Criminal
não acolheu a tese defensiva e manteve a decisão proferida pelo douto juízo a quo que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido
no âmbito da
"Operação Castelo Branco"
.

Nesse cenário, mesmo diante do esforço manifestado pelo embargante, não verifico a existência de qualquer vício na decisão recorrida capaz de ensejar o saneamento pretendido.

A despeito dos combativos argumentos ora lançados, no que concerne às supostas
omissão e contradição
no acórdão combatido, entendo não terem ocorrido na hipótese, notadamente sob as perspectivas apresentadas pelo embargante, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão, concretizando a manutenção do entendimento de manifesta necessidade de preservação da apreensão do bem até o deslinde da instrução criminal, partiu de minudente análise do acervo probatório constante nos autos, alinhada à análise pontual do estágio processual do feito, em consonância com os apontamentos realizados pelo douto juízo
a quo
e com o entendimento jurisprudencial pátrio que se tem especificamente sobre o tema.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE E DE CONDIÇÃO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO APENAS DA TITULARIDADE REGISTRAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA DESVINCULAÇÃO DO BEM COM A ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que, nos autos de incidente de restituição de coisa apreendida, indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido no âmbito da “Operação Castelo Branco”.

2. O recorrente sustenta ser proprietário do bem e terceiro de boa-fé, alegando inexistir vínculo entre o veículo e as atividades criminosas investigadas, postulando sua restituição ou, subsidiariamente, a nomeação como depositário fiel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo apreendido em investigação criminal; e (ii) se é possível a apreciação, em grau recursal, do pedido de nomeação do recorrente como depositário fiel do bem.

III. Razões de decidir

4. A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão, da comprovação da propriedade e da inexistência de possibilidade de perdimento do bem, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, do CP.

5. No caso, embora o recorrente tenha apresentado documentação que indica a titularidade registral do veículo, não há comprovação segura da licitude da posse nem da completa desvinculação do bem com os fatos criminosos investigados.

6. O veículo foi apreendido na residência de investigado apontado como integrante de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, circunstância que revela potencial relevância probatória do bem e recomenda a manutenção da constrição até o avanço da instrução criminal.

7. A alegação de empréstimo do automóvel para transporte de familiar em tratamento médico não foi acompanhada de prova robusta, sendo insuficiente o receituário médico apresentado para demonstrar a finalidade alegada.

8. Persistindo dúvida quanto à efetiva condição de terceiro de boa-fé e diante da possibilidade de aplicação da pena de perdimento prevista na Lei n.o 11.343/2006, mostra-se legítima a manutenção da apreensão do bem.

9. O pedido subsidiário de nomeação do recorrente como depositário fiel não foi apreciado pelo juízo de origem e tampouco foi objeto de embargos de declaração, circunstância que impede sua análise direta em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A restituição de coisa apreendida depende da demonstração cumulativa da propriedade do bem, da ausência de interesse processual na sua manutenção e da inexistência de possibilidade de perdimento. 2. A titularidade registral do bem, por si só, não comprova a condição de terceiro de boa-fé nem autoriza a restituição quando persistem dúvidas sobre sua vinculação com a atividade criminosa investigada. 3. Não pode ser apreciado em grau recursal pedido que não foi analisado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 91, II; CPP, arts. 118 e 120; Lei n.o 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na ReCoAp 145/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 18/05/2021; STJ, AgRg no RMS 60.071/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 01/10/2019.”

Realizada leitura atenta da referida ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a nítida intenção do embargante em ver
reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados.

Dentre suas alegações, o embargante aponta que o acórdão teria sido omisso quanto ao enfrentamento da tese defensiva de que a exigência de
"comprovação segura da licitude da posse"
e da "
completa desvinculação do bem com os fatos criminosos investigados"
configuraria indevida
inversão do ônus da prova
em desfavor de terceiro não investigado.

Entretanto, a análise acurada do acórdão embargado revela que a questão atinente à distribuição do ônus probatório no incidente de restituição de coisa apreendida foi adequadamente enfrentada, embora não nos exatos termos pretendidos pela defesa.

O julgado consignou, de forma expressa e fundamentada,
que "embora o apelante tenha apresentado documentação que atesta a titularidade registral do veículo em seu nome, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a condição de terceiro de boa-fé, sendo imprescindível a comprovação de outros elementos que demonstrem a completa desvinculação do proprietário com os fatos criminosos investigados"
.

É necessário consignar que a tese defensiva de que caberia exclusivamente ao órgão acusador demonstrar a vinculação do bem à atividade criminosa foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, ao adotar-se o entendimento de que a restituição depende da demonstração cumulativa de três requisitos: (i) ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; (ii) comprovação da propriedade; e (iii) inexistência de possibilidade de perdimento do bem.

A rejeição de uma tese jurídica, ainda que de forma implícita, mediante a adoção de fundamentação incompatível com sua acolhida, não configura omissão.

O acórdão embargado analisou detidamente as circunstâncias fáticas do caso concreto – veículo localizado no interior da residência do investigado, às 06h10 de uma terça-feira, alegação de empréstimo não comprovada de forma robusta – e concluiu que tais elementos suscitavam fundadas dúvidas quanto à efetiva condição de terceiro de boa-fé do apelante, justificando a manutenção da apreensão até o deslinde da instrução criminal.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que
"acerca da alegada cessação do interesse processual na manutenção da restrição do bem, não se tem dados para concluir se o veículo já teria sido submetido a todas as perícias necessárias, persistindo a possibilidade de ser necessária a apuração das circunstâncias que envolveram a utilização do veículo pelo investigado Rodrigo Henrique da Silva, bem como a verificação da efetiva existência do alegado empréstimo do bem para fins de transporte de familiar a tratamento médico"
.

Tal fundamentação evidencia que o acórdão enfrentou diretamente a questão do
interesse processual na manutenção da apreensão
, consignando que, no estágio processual em que se encontrava o feito – inquérito policial ainda em curso, denúncia apresentada, mas não recebida, investigação complexa envolvendo múltiplos investigados e diversos delitos –, não seria possível afirmar, com segurança, a cessação do interesse processual na manutenção da constrição.

No mesmo sentido, embora o embargante sustente que o acórdão incorreria em contradição ao reconhecer, de um lado, que
"embora não se possa afirmar, neste momento processual, que o apelante tenha agido de boa ou má-fé, ou que tenha conhecimento das atividades criminosas atribuídas ao seu cunhado"
, e, de outro, negar a restituição sob o fundamento de que não haveria "comprovação segura" da condição de terceiro de boa-fé; a pretensão não prospera.

A simples leitura da fundamentação do julgado revela que não há qualquer incompatibilidade lógica entre as proposições destacadas pelo embargante. O acórdão não afirmou que o apelante agiu de má-fé, tampouco que teve conhecimento das atividades criminosas atribuídas ao seu cunhado. O que o acórdão consignou foi que, diante das circunstâncias fáticas do caso concreto, não seria possível afirmar, com segurança, nem a boa-fé nem a má-fé do apelante, justificando a manutenção da apreensão até o deslinde da instrução criminal.

O acórdão adotou posicionamento jurídico no sentido de que, no contexto específico do incidente de restituição de coisa apreendida, quando as circunstâncias fáticas suscitam fundadas dúvidas quanto à desvinculação do bem com a atividade criminosa investigada, a mera titularidade registral não é suficiente para a restituição, sendo necessária a demonstração de outros elementos que comprovem a condição de terceiro de boa-fé.

Nesse contexto,
não há contradição no acórdão embargado
, mas sim a adoção de entendimento jurídico específico acerca dos requisitos para a restituição de coisa apreendida, com o qual o embargante não concorda.

Outrossim, o acórdão não mencionou que a apreensão poderia ser mantida indefinidamente, mas sim que, naquele momento processual, o lapso temporal transcorrido não se revelava desproporcional, diante das circunstâncias específicas do caso.

A análise feita em tais termos não configura omissão, mas sim
análise concreta da proporcionalidade da medida constritiva
, considerando o lapso temporal transcorrido e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Igualmente não se sustenta a alegação de que o acórdão teria sido omisso quanto ao enfrentamento da norma que consagra
o efeito devolutivo amplo da apelação
criminal.

Isso porque o acórdão consignou expressamente que
"o d. juízo a quo deixou de tecer comentários acerca do pleito subsidiário defensivo de sua nomeação como depositário fiel do bem, sem emanar qualquer juízo de valor acerca do citado instituto"
.

Ademais, prosseguiu o julgado afirmando que
"é certo que a defesa não opôs embargos de declaração ou mesmo simples petição, a fim de esclarecer eventual omissão, obscuridade ou contradição que entendesse presente, notadamente, em relação ao pedido em específico"
.

A citada fundamentação evidencia que o acórdão enfrentou diretamente a questão do pedido subsidiário de nomeação como depositário fiel, consignando que, não tendo sido apreciado pelo juízo de origem, e não tendo a defesa oposto embargos de declaração para sanar a omissão, não poderia ser analisado diretamente pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Este entendimento, embora possa não ser o mais consentâneo com a interpretação que o embargante faz do efeito devolutivo amplo da apelação criminal,
não configura omissão
, mas sim adoção de posicionamento jurídico específico acerca da matéria. A discordância quanto ao entendimento jurídico adotado não se confunde com omissão, constituindo, em verdade,
mero inconformismo com o resultado do julgamento
.

Ademais, o acórdão consignou que a defesa
"procedeu de modo a violar o princípio da dialeticidade, ao deixar de apresentar argumentos em suas razões que pudessem amparar sua pretensão
" quanto ao pedido subsidiário de nomeação como depositário fiel. Tal fundamentação adicional reforça a conclusão de que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não havendo omissão a ser sanada.

Diante disso, sobrepuja
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão impugnado
, havendo tão somente a manifesta irresignação do embargante com o resultado da avaliação probatória, ou seja, com o
próprio teor da decisão embargada
, insistindo em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Alia-se a isso o entendimento há muito sedimentado pela jurisprudência pátria, notadamente pelos Tribunais Superiores, destacando que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, tampouco responder, um a um, os argumentos lançados por ela, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o
livre convencimento motivado
,
ex vi STJ – AgRg no RHC n. 179.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque,
a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas
, tampouco para a correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.850.013/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.

Percebe-se, então, que subsiste apenas o
evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento
realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela i. defesa, de modo que, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do CPP, descabe cogitar a presença
in casu
de omissão a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento destes embargos.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão ou contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Com tais considerações,
rejeito os aclaratórios
.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses ora sustentadas, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES
em face do v. acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1022745-94.2025.8.11.0002, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026